Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPROCEDÊNCIA. COISAS DE PEQUENO VALOR. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não subsistindo dúvidas fundadas sobre a higidez mental da ré, incabível a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal. Ademais, se não foi requerida, em nenhum momento do processo, a realização da prova técnica, tal pleito mostra-se precluso em fase recursal.

2. Na ausência de elementos aptos a comprovar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade da ré ao tempo do crime, impõe-se a condenação pelo crime imputado na denúncia, tendo em vista que tanto a materialidade como a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.

3. Se a ré é primária e os objetos subtraídos foram avaliados em menos de um salário mínimo, mostra-se viável o reconhecimento do furto privilegiado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.